Tribunal: TJMT
Processo: 1021773-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021773-33.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BIANCA GRACA SCHMIDEL - CPF: 073.300.341-93 (ADVOGADO), MATHEUS PINHEIRO BITTENCOURT - CPF: 047.772.951-76 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO INTERNO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO MÍNIMA DE SUBTENENTE OU 1o SARGENTO PARA INGRESSO NO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. LEGALIDADE. RESTRIÇÃO FUNDADA EM LEI COMPLEMENTAR. PREVALÊNCIA DA NORMA LEGAL SOBRE REGULAMENTO INFERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por 3o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em face de ato do Comandante-Geral da corporação que impediu sua inscrição no processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), com base na restrição contida no item 4.1.1 do Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025, que limita a participação a Subtenentes e Primeiros-Sargentos, nos termos da Lei Complementar n. 806/2024. O impetrante alega violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade, requerendo sua inscrição para concorrer às vagas por mérito intelectual.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exigência de graduação mínima para participação no certame afronta os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade; (ii) estabelecer se a norma editalícia poderia ser afastada em razão de disposição regulamentar diversa constante de decreto estadual; (iii) verificar se a omissão administrativa pretérita e a mudança legislativa posterior configuram frustração de legítima expectativa de direito.

III. Razões de Decidir

3.

O edital do certame não inova na ordem jurídica, limitando-se a reproduzir comando legal expresso, previsto no art. 10, I, da LC n. 529/2014, com redação dada pela LC n. 806/2024, que restringe a participação a Subtenentes e Primeiros-Sargentos, tornando o ato administrativo impugnado vinculado e legal.

4.

A eventual contradição entre o Decreto Estadual n. 1.252/2025 e a LC n. 806/2024 deve ser solucionada com a prevalência da norma hierarquicamente superior (lei complementar), não cabendo ao regulamento afastar comandos legais.

5.

A definição de critérios para progressão funcional em carreiras públicas é matéria de reserva legal, sendo legítima a escolha legislativa de exigir graduação mínima para acesso ao oficialato, inclusive nas vagas por mérito intelectual.

6.

O princípio da isonomia pressupõe tratamento proporcional a situações distintas, sendo legítima a diferenciação baseada na graduação militar, elemento objetivo e correlato à experiência, maturidade e responsabilidade exigidas no oficialato.

7.

A ausência de certames anteriores e a mudança legislativa superveniente não geram direito adquirido ou expectativa juridicamente tutelável à participação sob regras pretéritas, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/88.

8.

A exigência de graduação mínima, mesmo para as vagas de mérito intelectual, não é manifestamente desproporcional, sendo adequada e razoável diante dos objetivos institucionais do curso e da estrutura hierárquica militar.

9.

Não há direito líquido e certo à inscrição do impetrante, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido por mandado de segurança.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O edital que reproduz exigência expressa prevista em lei complementar configura ato administrativo vinculado e não pode ser invalidado judicialmente sob fundamento de discricionariedade.

2.

A exigência de graduação mínima para participação em concurso interno na carreira militar é legítima, razoável e proporcional, não configurando violação ao princípio da isonomia.

3.

Normas regulamentares não podem afastar comandos legais, devendo prevalecer a lei complementar em caso de eventual antinomia.

4.

A omissão administrativa na realização de certames e a posterior alteração legislativa não geram direito adquirido nem expectativa juridicamente tutelável.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, XXXVI e LXIX; 37, II; 42, caput; 84, IV; LC n. 529/2014, art. 10, I (com redação da LC n. 806/2024); Decreto Estadual n. 1.252/2025, Anexo III; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1370259/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 19.12.2022, DJe 13.02.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Matheus Pinheiro Bittencourt, contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no impedimento de se inscrever no processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), regido pelo Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025.

O Impetrante, atualmente na hierarquia de 3o Sargento PM, com 9 anos e 7 meses de efetivo serviço, tentou realizar inscrição para concorrer às vagas de mérito intelectual no referido processo seletivo, que destina 40 vagas ao Quadro de Oficiais Complementares, sendo 20 pelo critério de antiguidade e 20 pelo critério de mérito intelectual, mediante prova objetiva, mas foi impedido pelo sistema eletrônico da Universidade Federal de Mato Grosso, responsável pela aplicação do certame.

Aduz que o impedimento está fundamentado no item 4.1.1 do edital, que reproduz restrição estabelecida pela Lei Complementar n. 806, de 20 de dezembro de 2024, limitando a participação no processo seletivo a Subtenentes PM e Primeiros-Sargentos PM.

Sustenta que a restrição viola o princípio constitucional da isonomia, considerando que o Decreto n. 1.252, de 14 de janeiro de 2025, que regulamenta a Organização Básica da PMMT, estabelece em seu Anexo III que Subtenentes e todos os Sargentos pertencem ao mesmo nível hierárquico-funcional, exercendo indistintamente as mesmas funções de comando e gerência.

Ao final, requer a concessão da ordem, a fim de que seja declarada a nulidade do ato administrativo que obstou sua inscrição no Certame, bem como a invalidade da restrição prevista no item 4.1.1 do Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025, quando aplicada ao critério de mérito intelectual, por afronta direta aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade.

Além disso, pugna para que seja determinado à autoridade coatora que receba e processe sua inscrição no concurso interno, na condição de 3o Sargento da Polícia Militar, reconhecendo-lhe o direito de concorrer às vagas destinadas ao mérito intelectual.

Por fim, que seja estabelecido na ordem judicial que, em caso de aprovação na prova objetiva e consequente classificação para as fases subsequentes do certame, a documentação por ele apresentada, inclusive o Curso de Qualificação de Sargento (EQS), seja considerada válida para todos os efeitos do edital, assegurando-lhe a continuidade no concurso em condições de plena igualdade com os demais candidatos.

A liminar pleiteada foi indeferida, nos termos da decisão de id. 297626863.

Na defesa técnica, o Estado de Mato Grosso pleiteia pela denegação da ordem (id. 301806350).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela denegação da segurança (id. 304772874).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Matheus Pinheiro Bittencourt impetra Mandado de Segurança contra o ato, indigitado coator, atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente no impedimento de sua inscrição no processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), regido pelo Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025.

O Impetrante é 3o Sargento da PM, com 09 anos e 07 meses de efetivo serviço, e aduz ter sido impedido de realizar inscrição para concorrer às 20 (vinte) vagas destinadas ao critério de mérito intelectual, fornecidas no Certame, porque o sistema eletrônico da Universidade Federal de Mato Grosso está programado de acordo com o item 4.1.1 do edital.

Assevera que, ao restringir a participação a Subtenentes e Primeiros-Sargentos no referido concurso interno, o Comandante-Geral viola o princípio constitucional da isonomia, considerando que o Decreto Estadual n. 1.252/2025 estabelece em seu Anexo III que Subtenentes e todos os Sargentos (1o, 2o e 3o) pertencem ao mesmo nível hierárquico-funcional, exercendo indistintamente as mesmas funções de comando e gerência.

Sustenta, ainda, que a Lei Complementar n. 529/2014, em sua redação original, previa a participação de “todos os praças”, e que a alteração promovida pela LC n. 806/2024, seguida da omissão histórica do Estado em realizar os certames, configuraria tratamento discriminatório e frustração de legítima expectativa.

Requereu, em caráter liminar, sua imediata inscrição no certame ou, subsidiariamente, a suspensão do processo seletivo, o que foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso, ao apresentar defesa técnica, ratifica a legalidade do ato impugnado e sustenta a estrita observância do edital à legislação vigente, o que demonstra, além da legalidade do ato administrativo, a ausência de direito líquido e certo do Impetrante.

Inicialmente, destaco que, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O conceito de direito líquido e certo é eminentemente processual, caracterizando-se pela certeza e liquidez dos fatos que o fundamentam, demonstráveis de plano mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

O ato impugnado, impedimento de inscrição do Impetrante no processo seletivo, constitui ato administrativo vinculado, que se limita a executar comando legal expresso.

O item 4.1.1 do Edital n. 009/DEIP/PMMT/2025 estabelece:

“Ser Subtenente PM ou Primeiro-Sargento PM com o mínimo de 02 (dois) anos de interstício nesta graduação, ambos do Quadro de Praças (QP), possuidores de Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), e graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) legalmente reconhecida, sendo o atendimento de tais requisitos atendidos até a data de 20 de abril de 2026, término previsto do Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC).”

Referida exigência reproduz fielmente o disposto no art. 10, I, da Lei Complementar n. 529/2014, com redação dada pela Lei Complementar n. 806, de 20 de dezembro de 2024:

“Art. 10. O Quadro Complementar de Oficiais (QCOPM) será composto pelos Policiais Militares oriundos do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), possuidores de estabilidade e com graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), legalmente reconhecida, selecionados por meio de processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), devendo ser ofertada a quantidade de 40 (quarenta) vagas por ano, observando-se a proporcionalidade abaixo:

I - 50% (cinquenta por cento) das vagas para os subtenentes e os primeiros-sargentos possuidores do Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), observando-se o disposto no caput.”

Verifica-se, portanto, que o edital não inovou na ordem jurídica, limitando-se a reproduzir exigência legal expressa e vigente, logo, tem-se, no caso, um ato administrativo de execução, desprovido de qualquer margem de discricionariedade.

Como é cediço, o edital de concurso ou processo seletivo constitui ato administrativo normativo vinculado, que deve estrita observância à legislação de regência, visto que a Administração Pública não pode, ainda que sob o pretexto de realizar justiça material, afastar requisitos estabelecidos em lei.

O Impetrante alega a existência de contradição entre a Lei Complementar n. 806/2024 e o Decreto Estadual n. 1.252/2025, que regulamenta a Organização Básica da PMMT, porque o Anexo III do referido decreto agrupa Subtenentes e todos os Sargentos (1o, 2o e 3o) no mesmo nível hierárquico-funcional, atribuindo-lhes as mesmas funções de comando e gerência, o que demonstra a ausência de razoabilidade na distinção promovida pela lei.

Acontece que, na pirâmide normativa Kelseniana, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio da hierarquia das normas, segundo o qual norma inferior não pode contrariar norma superior, sob pena de invalidade.

No caso, a Lei Complementar n. 806/2024 ocupa posição hierarquicamente superior ao Decreto n. 1.252/2025, norma de natureza regulamentar.

Além disso, importante relembrar que as leis complementares, nos termos do art. 69 da Constituição da República, exigem quórum qualificado para sua aprovação (maioria absoluta) e destinam-se a disciplinar matérias específicas previstas na Constituição. Enquanto os decretos regulamentares, com fundamento no art. 84, IV, da CF/88, destinam-se tão somente a regulamentar a fiel execução das leis, não podendo inovar na ordem jurídica ou contrariar disposições legais.

Assim, ainda que o Decreto n. 1.252/2025 estabeleça, para fins de organização interna da corporação, paridade funcional entre as graduações de sargento, tal disposição não possui força normativa para afastar ou modificar restrição expressamente estabelecida em lei complementar.

Se há antinomia entre o decreto e a lei, prevalece esta última, sob pena de subversão da hierarquia normativa e do princípio da legalidade.

A conformação de carreiras públicas, incluindo requisitos para ingresso, progressão e acesso a quadros específicos, constitui matéria de reserva legal, submetida à competência do Poder Legislativo.

O art. 37, II, da CRFB estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Embora o dispositivo trate especificamente de concurso para ingresso na Administração Pública, a jurisprudência e a doutrina estendem sua aplicação aos processos seletivos internos para progressão funcional, como corolário dos princípios da impessoalidade e da eficiência.

A definição dos requisitos para participação nesses processos seletivos, incluindo exigências de graduação, tempo de serviço, titulação acadêmica e outros critérios, constitui escolha política legítima do legislador, no exercício de sua competência típica.

O Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes (art. 2o, CF/88), não pode substituir as escolhas legislativas por sua própria valoração, salvo quando configurada flagrante e manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade.

No caso dos autos, a exigência de graduação mínima de Subtenente ou Primeiro-Sargento não configura restrição arbitrária ou desprovida de razoabilidade, conforme se demonstrará a seguir.

O Impetrante alega violação ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput, CF/88), sob o argumento de que exerce as mesmas funções que os militares autorizados a participar do processo seletivo. No entanto, é cediço que o princípio da isonomia, conforme interpretação pacífica da doutrina e da jurisprudência, não se resume à vedação de distinções arbitrárias, mas pressupõe o tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades.

Nas palavras clássicas de Rui Barbosa, “a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade”. (Oração aos Moços – discurso paraninfo de 1920).

No caso concreto, a graduação militar constitui critério objetivo, razoável e historicamente reconhecido para diferenciação entre militares, até porque, nessas instituições, a estrutura hierárquica é elemento essencial, conforme reconhecido expressamente pelo art. 42, caput, da CRFB: “Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.”

Dessa forma, a hierarquia militar não se resume a mera diferenciação de nomenclatura, mas reflete distintos níveis de responsabilidade, experiência e preparo, que justificam tratamento diferenciado para diversos fins, inclusive para acesso a quadros superiores.

Nesse sentido, a exigência de graduação mínima para participação em processo seletivo para o oficialato guarda correlação lógica com a finalidade pretendida: selecionar militares que, além da titulação acadêmica, possuam determinado patamar de experiência e maturidade profissional, aferível, objetivamente, pela graduação alcançada.

A circunstância de que, para determinados fins operacionais, o Decreto n. 1.252/2025 estabeleça paridade funcional entre as graduações de sargento não afasta a legitimidade de distinções para outros fins, notadamente para progressão na carreira e acesso ao oficialato.

Como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a conformação do quadro de oficiais subordina-se à vontade legislativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a escolha política legítima do legislador por sua própria convicção.

O Impetrante sustenta, ainda, que a restrição seria desprovida de razoabilidade, especialmente em relação às vagas destinadas ao critério de mérito intelectual, que pressupõe avaliação objetiva mediante prova.

Argumenta que, para essas vagas, a graduação não guardaria relação lógica com a capacidade intelectual avaliada, configurando critério artificial.

A tese exposta merece reflexão, mas, já adianto, não é suficiente para afastar a legalidade do ato. Explico.

De fato, o processo seletivo contempla duas modalidades distintas: (1) 20 vagas pelo critério de antiguidade; (2) 20 vagas pelo critério de mérito intelectual.

A exigência de graduação mínima para as vagas por antiguidade guarda evidente correlação lógica, pois o próprio critério pressupõe tempo de serviço.

No caso das vagas por mérito intelectual, poder-se-ia argumentar que a capacidade cognitiva, aferível por prova objetiva, independe da graduação formal. Entretanto, mesmo nessa hipótese, a exigência de graduação mínima não se revela manifestamente desarrazoada ou desproporcional, porque o acesso ao oficialato não pressupõe apenas conhecimento intelectual, mas também maturidade profissional, experiência e vivência institucional, atributos que, embora não sejam exclusivos de determinadas graduações, tendem a se consolidar ao longo da carreira.

A escolha legislativa de estabelecer graduação mínima, ainda que possa ser objeto de crítica sob ótica de política legislativa, não configura arbitrariedade ou ausência manifesta de razoabilidade capaz de justificar intervenção jurisdicional.

O teste de proporcionalidade, compreendido em suas três dimensões (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), não é inequivocamente violado:
a) adequação
: a exigência de graduação mínima é adequada ao fim de selecionar militares com determinado perfil de experiência e maturidade profissional;
b) necessidade:
embora possa haver outras medidas menos restritivas (como exigência de tempo mínimo de serviço, independentemente da graduação), não se pode afirmar que a escolha legislativa é a mais gravosa dentre as possíveis, considerando a estrutura hierárquica militar;
c) proporcionalidade em sentido estrito:
os benefícios da restrição (seleção de militares com maior experiência institucional) não são manifestamente inferiores aos ônus impostos (exclusão de militares de graduações inferiores).

Desta feita, entendo que não se verifica, na hipótese, desproporcionalidade manifesta que justifique a invalidação da norma.

Por fim, o Impetrante alega que a omissão do Estado em realizar os certames durante mais de uma década, aliada à alteração legislativa superveniente, teria frustrado legítima expectativa de direito.

Certo é que a omissão administrativa, embora configure conduta censurável e potencialmente sujeita a controle jurisdicional (mediante mandado de injunção ou ação de obrigação de fazer), não gera direito adquirido ou legítima expectativa juridicamente tutelável de participação em processo seletivo sob determinadas regras.

A redação original da LC n. 529/2014 previa a realização anual de processo seletivo com participação de “todos os praças”. Contudo, enquanto não realizado o certame, não havia direito subjetivo individual à participação, mas apenas expectativa de direito sujeita a modificação legislativa superveniente.

Como é cediço, a modificação legislativa opera efeitos imediatos, aplicando-se às situações jurídicas pendentes, ressalvados os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88).

No caso, o Impetrante não havia adquirido direito à participação no certame sob as regras da legislação anterior, pois sequer havia sido publicado edital, o que tinha era uma mera expectativa.

Assim, a alteração promovida pela LC n. 806/2024, ainda que possa ser criticada sob a ótica de política legislativa, não viola direito adquirido ou legítima expectativa juridicamente tutelável.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que alterações legislativas em matéria de regime funcional aplicam-se imediatamente, sem ofensa ao direito adquirido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI No 11.344, DE 2006.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG No 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO No 279 DA SÚMULA DO STF.

1 . Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário no 563.965-RG/RN, paradigma do Tema no 41 do ementário da Repercussão Geral,
não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

2. Na espécie, a Corte Regional, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos e nas leis federais de regência, asseverou a ausência de decréscimo remuneratório, bem como de ofensa aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa . 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado no 279 da Súmula do STF. 4 . Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - ARE: 1370259 RS, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 10-02-2023 PUBLIC 13-02-2023). Negritei.

Diante do exposto, constato que o Impetrante não possui direito líquido e certo à participação no processo seletivo, pois o edital reproduz fielmente exigência contida em lei complementar vigente (LC n. 806/2024); o Decreto n. 1.252/2025, norma hierarquicamente inferior, não possui força normativa para afastar ou modificar comando legal expresso; a conformação de carreiras militares constitui matéria de reserva legal, submetida à competência do Poder Legislativo, não cabendo ao Judiciário substituir escolhas políticas legítimas; a exigência de graduação mínima constitui critério objetivo e razoável, que não configura violação ao princípio da isonomia; a omissão administrativa pretérita não gera direito adquirido à participação sob as regras da legislação anterior.

Além disso, o ato impugnado não configura ilegalidade ou abuso de poder passível de correção via mandado de segurança.

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Matheus Pinheiro Bittencourt.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025